Tribunal: TJDFT
Processo: 0725097-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, Banco do Brasil, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de falta de interesse de agir, suscitadas em sede de contrarrazões. Publique-se.